Tribunal: TCU
Processo: 021.226/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor da Sra. Maria Lúcia Gomes dos Prazeres e do Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição, em razão da impugnação total das despesas no âmbito do Convênio 10/2004, celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, e a referida entidade, com vistas ao apoio financeiro para a realização do projeto Cantando História.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor da Sra. Maria Lúcia Gomes dos Prazeres e do Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição, em razão da impugnação total das despesas no âmbito do Convênio 10/2004, celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, e a referida entidade, com vistas ao apoio financeiro para a realização do projeto "Cantando História". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b , 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Lucia Gomes dos Prazeres; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data abaixo indicada até o efetivo recolhimento, com fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Valor Histórico (R$) Data base 18.674,14 31/07/2005 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, consoante previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para ciência.